Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719837-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARSONE NOBREGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Darsone Nóbrega de Oliveira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação do DF para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme decidido no MS no 7.253/97. Além disso, determinou a “aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021”. Por fim, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 6618/2020. A exequente, ora agravante, interpôs embargos declaratórios contra a referida decisão, que foram acolhidos em parte, tão-somente para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao crédito incontroverso, que deve ser considerado como o valor indicado pelo DF em sua planilha, bem como os índices aplicados pelo ente público. Em seu agravo, o recorrente sustenta que os valores perseguidos neste cumprimento de sentença não podem ser limitados à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo em vista que o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal ocorreu somente em maio de 2002. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com relação a todo o período em que suprimido o pagamento do benefício (janeiro/1996 a abril/2002). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, serem homologados cálculos e até mesmo determinado o pagamento de quantia que pode vir, eventualmente, a ser considerada bastante inferior ao valor pleiteado pelo agravante. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, ao menos por ora, a tese jurídica expendida pelo recorrente não parece revestir-se de plausibilidade. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Veja-se o seguinte trecho do referido acórdão: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito’”. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSTA. DISPOSITIVO DE SENTENÇA OMISSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Nos termos do art. art. 489, §3o, do CPC, ‘a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. Nessa linha, irrepreensível se mostra a decisão judicial que, à míngua de elementos suficientes no dispositivo da sentença, procurando extrair a melhor interpretação do título executivo judicial, buscou na fundamentação do julgado o real sentido da prestação jurisdicional. 2. Mantém-se a decisão que, de forma fundamentada, deixou de acolher a perícia contábil produzida nos autos e, com base nos fundamentos da sentença executada, entendeu que o termo inicial para o cálculo do reajustamento dos preços deve ser a data da proposta da licitação, como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1355458, 07498909420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, ao que tudo indica, o pagamento do benefício pleiteado é devido somente a partir de sua supressão (janeiro de 1996) até a data em que impetrado o writ (28/4/1997), tendo em vista que foi determinado o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandamus. Nesse sentido, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois se referiam a parcelas não abarcadas nessa ação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1699467, 07377826220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1697825, 07401833420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023 19:21:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator